Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-54.2019.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001447-54.2019.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada ANDREIA APARECIDA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001447-54.2019.8.26.0288/50000 -Voto no 22582 DG
2
Voto no 22582
Embargos de Declaração no 1001447-54.2019.8.26.0288/50000
Embargante: Banco Itaucard S.A.
Embargado: Andreia Aparecida Ferreira
Comarca: Ituverava 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Leonardo Breda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição no v. Acórdão
Decisão clara e
bem fundamentada
Pretensão do embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Desnecessidade
do
prequestionamento
para
interposição de recursos extraordinário e especial
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 198/206 que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora,
ora embargada, para reconhecer a ilegalidade na cobrança do valor do seguro,
determinando sua restituição à autora.
Alega o embargante que a referida decisão padece de
contradição, na medida em que não há qualquer abusividade na cobrança do seguro
proteção financeira, que foi contratado pela autora por mera liberalidade, não tendo
havido venda casada, de modo que de rigor a declaração de validade da cobrança do
seguro proteção financeira, posto que regular.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v. Acórdão embargado,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido se decidiu.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir o
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001447-54.2019.8.26.0288/50000 -Voto no 22582 DG
3
neste caso.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar de forma
explícita e individualizada sobre cada um dos dispositivos legais considerados como
violados pelas partes. Tampouco se exige tal explicitação para o prequestionamento
exigido como pressuposto para o recurso especial e/ou extraordinário.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, inexistindo qualquer vício na decisão embargada,
nem as contradições apontadas, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator